Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705308-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA MONTE MOR ALVES DE MORAIS, GABRIEL MONTE MOR ALVES DE MORAIS, GERMANA MONTE MOR ALVES DE MORAIS, PAULA MONTE MOR ALVES DE MORAIS AGRAVADO: HELOISA HELENA LIRA DECISÃO 1. Os agravantes insurgem-se contra decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id 52735446 – autos principais) que, em inventário do espólio de Abelardo Alves de Morais, indeferiu a ocupação, administração e avaliação dos imóveis (SHIS QL 14, Conjunto 5, Casa 18 e Lote 16, Lago Sul) pelos herdeiros, tendo em vista que a viúva não renunciou ao direito de habitação. Alega, em suma, cerceamento de defesa, pois há suspeita de que os imóveis foram abandonados ou alugados a terceiro, razão pela qual necessitam de vistoria e avaliação. Requerem a antecipação da tutela, para que seja determinada a entrega das chaves e controle dos imóveis, até o julgamento do AGI. 2. A mera vistoria, de modo a conferir-se o fim dado aos imóveis, não ofende o direito de habitação e pode ser útil à preservação deles, a depender do que for certificado pelo Oficial de Justiça. Por outro lado, em caso de abandono, há risco de ocupação desautorizada por parte de terceiro. Defiro parcialmente a liminar, para admitir a vistoria externa dos imóveis, devendo o Sr. Oficial certificar se estão abandonados ou não e, se o caso, identificar os ocupantes e a qual título ocupam. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR